Tribunal: TJSP
Processo: 0005697-40.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CRIMES AMBIENTAIS (ARTS. 38 E 39, DA LEI No 9.605/98) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU ERRO DE PROIBIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RÉU TINHA CIÊNCIA DA ILICITUDE DA CONDUTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005697-40.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WELLINGTON WATANABE MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005697-40.2016.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005697-40.2016.8.26.0002
Comarca de São Paulo
Foro Regional de Santo Amaro - 1a Vara
Criminal
Apelante: Wellington Watanabe Martins
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.460
CRIMES AMBIENTAIS (ARTS. 38 E 39, DA LEI No
9.605/98)
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS OU ERRO DE PROIBIÇÃO
NÃO ACOLHIMENTO
MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS RÉU TINHA CIÊNCIA
DA ILICITUDE DA CONDUTA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se
de
apelação
interposta
por
Wellington Watanabe Martins contra a r. sentença de fls.
181/185, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts. 38, caput, e 39, caput, ambos da Lei no 9.605/98, na forma do
art. 69, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 20 dias-multa,
com valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 211/217), buscando
a absolvição, por insuficiência probatória. Alega não ter sido o
responsável pela limpeza do terreno e não ter ciência de que se
tratava de área de preservação permanente.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
241/242).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 253/258).
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual, havendo, ademais, concordância expressa pela defesa (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005697-40.2016.8.26.0002 -Voto no
3
249/250).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), “no dia
18 de junho de 2015, por volta das 15h, num imóvel situado na Rua
Achaira, ao lado do no 1072, Jardim Guarujá, nesta cidade e comarca
[São Paulo], WELLINGTON WATANABE MARTINS ALVES,
qualificado a fl. 38, destruiu floresta considerada de preservação
permanente, por se encontrar ao redor de reservatório d'água natural ou
artificial, e também cortou árvores ali localizadas, tudo sem permissão da
autoridade competente, conforme vistoria e auto de infração ambiental de
fls. 04/13.”
Segundo o apurado, “o denunciado, proprietário
da mencionada área verde, floresta de preservação permanente, fazendo
uso de uma máquina, destruiu a vegetação nativa primária ali localizada,
correspondente a 0,002 ha, além de cortar 2 (duas) árvores de grande
porte, sem autorização legal, para edificar uma residência.
O local degradado situa-se em área de proteção
ambiental, nas proximidades da Represa Guarapiranga.”
A materialidade do delito restou comprovada
pela portaria (fls. 03/05), termo circunstanciado (fls. 06/11), laudo
pericial (fls. 73/79) e demais elementos probatórios constantes nos
autos.
A
autoria,
de
igual
modo,
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005697-40.2016.8.26.0002 -Voto no
4
suficientemente comprovada pela parcial confissão extrajudicial e
pela prova testemunhal (mídia)
A r. sentença assim considerou a prova:
“Com efeito, na fase policial, o acusado contou que
adquiriu de Nelson um lote localizado na Rua Achiara pelo valor de R$
40.000,00. Disse que cercou o lote e solicitou que fosse feita a
limpeza do terreno, pois existia muito entulho no local e uma
árvore "seca". Afirmou que não sabia ser necessária autorização
para o corte da árvore, desconhecendo também que é proibido
edificar no local. Esclareceu que Nelson não lhe avisou que a área
era um APP. Em juízo, confirmou que não sabia que era área de
manancial, pois confiou em Romeia, pessoa que lhe vendeu o terreno,
com o qual firmou contrato de compra e venda. Disse que no ano de 2015
comprou de Romeia três lotes, medindo cada um 6x12m. Os pagamentos
foram efetuados diretamente a ela. À época dos fatos não procurou a
Prefeitura para tomar alguma precaução, pois, em princípio, era
necessária somente a limpeza do terreno, por existir muito lixo e
entulhos na área. Disse que não foi feito nenhum corte de árvore,
nem por ele, nem por seu pedreiro, pessoa que efetuou a limpeza
do referido terreno. Contou que posteriormente foi ao local uma mulher
com um crachá de identificação, mas não soube dizer de onde ela era,
alegando que não podia fazer limpeza sem autorização, interditando,
portanto, a área. Esclareceu, por fim, que para a limpeza do local foi feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005697-40.2016.8.26.0002 -Voto no
5
uso de uma máquina.
Roméia Sartori Del Faveri disse em sede policial que
comprou uma parte do lote de Nelson, e que nunca cortou nenhuma
árvore, sendo que seu terreno é todo cercado. Contou que Nelson
vendeu parte de seu terreno para o acusado Wellington e esse
teria promovido o corte de uma árvore. Disse que tem conhecimento
que fizeram transação de um lote do terreno. Esse terreno está situado em
área de manancial. Em juízo, mudou sua versão, dizendo que
desconhecia que o acusado tivesse cortado árvores e vegetação no local.
Conversando informalmente com o acusado, este informou-lhe
que estava limpando a área, tirando pneus e carros roubados.
Mesmo porque lá não poderia tirar a vegetação. Disse que mora no
local há 26 anos, sendo que comprou da imobiliária parte do terreno e
outra parte comprou do Sr. Nelson. Quando construiu tinha pouca
vegetação, sendo responsável pelo reflorestamento do local. Não informou
ao Sr. Wellington que era área de manancial.
Nelson Anibal Devia Corneio repisou em juízo que
comprou a propriedade em conjunto com a senhora Roméia que mora ao
lado. Contou que viu uma máquina limpando e acreditou que Roméia
tinha mandado executar o serviço. Afirmou que o terreno está localizado
em área de Manancial. Disse que referido terreno não tinha construção,
era apenas vegetação. Disse que estava muito sujo porque tinha chovido.
O acusado foi quem limpou o terreno, com uma máquina, abrindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005697-40.2016.8.26.0002 -Voto no
6
mata cerca de 20 metros. Além de mato, existiam árvores no
terreno. A árvore foi derrubada depois, pelo pedreiro do acusado,
com a intenção de construir um imóvel. O acusado disse que
tinha autorização para construir na área. Não informou a natureza
do terreno para o acusado, pois negociou direto com Romeia, dizendo que
ele se comprometeria em ir ao Meio Ambiente regularizar a
situação para construir o seu imóvel. O acusado sabia que era
área que não podia fazer derrubada, tampouco construir. Inclusive
constou no contrato de compra e venda feita pela Sra. Romeia.
Sérgio Malheiros, policial militar, na delegacia
informou que deu atendimento a uma denúncia que versa sobre corte de
árvore em APP. Contou que o proprietário Nelson liberou a entrada na
propriedade e acompanhou toda a vistoria ambiental, mostrando ainda a
área que foi degradada pela máquina na data dos fatos. Em juízo, ouvido
por carta precatória, não se recordou muito bem dos fatos. Lembra-se
apenas de que foi atender a uma ocorrência de crime contra o meio
ambiente. Chegando ao local, que se tratava uma chácara, foi
constatado a degradação ambiental, com supressão de alguma
vegetação. Havia uma construção de um muro para aumentar alguma
edificação. Era recente o corte. Não se recordou se teve contato direto
com o acusado.” (sic, fls. 182/183 grifos nossos).
É certo, portanto, que o réu assumiu, tanto
durante a fase de inquérito (com mais detalhes) quanto em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005697-40.2016.8.26.0002 -Voto no
7
ter efetuado uma limpeza no terreno que adquirira, situado em
área de preservação permanente. Em juízo, contudo, ao contrário
do que fizera em solo policial, negou ter cortado árvores
existentes no local.
Nossos
Tribunais
têm
entendido
que
a
confissão extrajudicial é válida quando corroborada pelo restante
do conjunto probatório.
Nesse sentido:
“Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial.
Eficácia probatória da confissão realizada perante a
autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar
onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre
que confirmada pelo restante do conjunto probatório.
(...)”
(APELAÇÃO
no
0053465-85.2011.8.26.0050, Voto no 33.137. Rel.
Des. Souza Nery. j. em 27/03/2015).
“As confissões feitas na fase do inquérito policial têm
valor probante, desde que testemunhadas e não
sejam contrariadas por outros elementos de prova”
(RTJSTF, 91:750.).
Perfeitamente admissível a utilização de provas
colhidas no inquérito policial, quando ratificadas em juízo.
Nesse sentido, analogicamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005697-40.2016.8.26.0002 -Voto no
8
“RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSO
PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
MATÉRIA
SUPERADA
COM
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONSIDERAÇÃO
DAS
PROVAS
COLHIDAS
NO
INQUÉRITO
POLICIAL.
POSSIBILIDADE.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
DE
PROVA.
SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
RECRUTAMENTO DE JOVENS ESPORTISTAS.
OPERAÇÃO
PLAYBOY.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.
REGIME
MAIS
GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO.
INCABIMENTO. (...) 2. Não há ilegalidade na
consideração de provas produzidas na fase de
inquérito desde que ratificadas em juízo ou
corroboradas por outras provas produzidas na fase
judicial sob o crivo do contraditório. (...)” (STJ,
REsp 1367765/SC, 6a Turma, Min. Maria
Thereza de Assis Moura, jg. 16/10/2014, DJe
03/11/2014).
A confissão extrajudicial encontra amparo no
restante da prova, uma vez que a testemunha Nelson confirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005697-40.2016.8.26.0002 -Voto no
9
que o réu foi o responsável pela limpeza do terreno, onde
existiam vegetação e árvores. A mesma conclusão decorre do
depoimento da testemunha Romeia, a quem o réu contou,
informalmente, que estava limpando a área.
O policial militar Sérgio, por seu turno, que foi
ao local verificar denúncia de dano ambiental em 18 de junho de
2015, afirmou que o corte de vegetação no local era recente,
podendo-se concluir com segurança que o réu foi o responsável
por determinar a limpeza do terreno, que adquirira em março do
mesmo ano.
Alega a defesa, com base no interrogatório do
acusado, que ele desconhecia se tratar de área de preservação
permanente e, portanto, a proibição de corte da vegetação, mas
tal argumentação não se sustenta, primeiramente porque
lastreada apenas nas alegações do acusado e, ademais,
frontalmente contrariada pelo restante da prova.
Assim ocorre porque a testemunha Nelson foi
categórica ao afirmar que o réu sabia que, naquela área, não era
possível cortar vegetação ou efetuar construções, o que é
confirmado, aliás, pelo próprio teor do contrato de compra e
venda firmado pelo acusado em 15 de março de 2015, antes dos
fatos ora apurado, constando de uma de suas cláusulas que “o
comprador declara estar ciente que trata-se de área de manancial, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005697-40.2016.8.26.0002 -Voto no
10
sendo permitido o desmatamento ou suprir [rectius, suprimir]
gramíneas ou outra vegetação ali localizada, ou ainda poluir a nascente
de água e o lago em frente ao imóvel adquirido, que é de propriedade do
vendedor.” (fl. 41).
O réu, assim, tinha ciência da ilicitude de sua
conduta.
O dano ambiental, por fim, foi constatado pelo
laudo pericial de fls. 73/79, assim como pelo termo de vistoria
ambiental de fls. 06/09, o qual atestou também o corte de árvores,
não mencionado no laudo pericial, mas confirmado pela prova
testemunhal e pela própria confissão extrajudicial do réu.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução cabível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DAS PENAS
A dosimetria sequer é questionada pela defesa,
porque aplicada apenas a pena de multa, no mínimo legal, e
somadas as reprimendas pelo concurso material, totalizando 20
dias-multa, com valor unitário mínimo.
Destaco que, embora presente a atenuante da
confissão espontânea, mostra-se inviável sua aplicação para
reduzir a reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a
teor da Súmula no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005697-40.2016.8.26.0002 -Voto no
11
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR,
de
Relatoria
da
Ministra
Laurita
Vaz,
a
jurisprudência pátria pacificou o entendimento pela vedação da
aplicação da atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo
legal, com base no justo argumento de que, inexistindo previsão
legal do quantum a ser reduzido, a limitação do julgador aos
padrões mínimo e máximo estabelecidos na norma secundária do
tipo penal é necessária para evitar arbitrariedades, pois o
desrespeito a tais limites importaria indevido poder discricionário
aos magistrados para que estabelecessem “a reprimenda corporal em
qualquer patamar” (retirado da ementa do julgado acima
mencionado).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator